Tribunal: TJMT
Processo: 0001076-66.2016.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001076-66.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (APELANTE), CELSO RICARDO BORBA AZOIA - CPF: 581.036.001-72 (APELANTE), ORIVALDO NUNES BEZERRA - CPF: 021.815.501-82 (APELANTE), ORLANDO JOSE DA SILVA - CPF: 188.714.109-04 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão unânime que negou provimento
a
recurso de apelação. Os embargantes alegam omissão no julgamento, sob o argumento de que o acórdão deixou de analisar documentos comprobatórios anexados aos autos e requerem a reforma substancial do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de fatos e documentos apresentados nos autos; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração configuram instrumento adequado para a reforma substancial pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma expressa as questões fáticas e jurídicas essenciais ao julgamento da demanda, não havendo qualquer omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A análise demonstrou que as provas apresentadas, incluindo o laudo técnico unilateral e os documentos emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), são insuficientes para comprovar a alegação de que parte da madeira prevista no contrato de manejo florestal não foi extraída.

Conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar a inexecução do contrato pela parte contrária recai sobre os embargantes, os quais não lograram demonstrar o alegado inadimplemento.

O título executivo extrajudicial, consistente no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, presume-se líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC, não havendo prova concreta que afaste sua exequibilidade.

Embargos de declaração não constituem via adequada para a reforma do mérito de decisão judicial ou para reexame de provas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

Ainda que para fins de prequestionamento, a via dos
aclaratórios
deve observar estritamente as hipóteses legais de cabimento, sendo certo que o julgador não é obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes se já houver fundamento suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo inadequada a sua utilização para reexame de mérito ou reforma substancial de decisões.

O título executivo extrajudicial presume-se líquido, certo e exigível, cabendo à parte que alega inexequibilidade apresentar prova concreta e substancial de sua invalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 373, II; 476; 784, III; 80, VII; 81; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC nº 50723020320188130024, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 27/06/2023.

TJ-MG, AC nº 10701120339539002, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 04/04/2018.

STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18/04/2006.

STJ,
AgRg
no REsp nº 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29/08/2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
OSCAR MARTINS BEZERRA, ORIVALDO NUNES BEZERRA, CELSO RICARDO BORBA AZOIA
e
LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade

negou
provimento ao apelo por
eles
interposto

(ID
252969663
)
.

Irresignad
os
,
os

embargante
s
alega
m
a ocorrência de omissão,
uma vez que o acórdão
deixou de observar

a situação fática exposta nos autos, bem como os documentos comprobatórios que foram

devidamente anexados ao processo
,
com o que milita
m
pela reforma
m
substancial do acórdão (ID
254252650
).

O embargado apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
255348670
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as
questões fáticas e de direito que norteiam esta demanda, que levou ao não conhecimento do recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Com efeito
, como bem pontuado no voto condutor do aresto,
embora

os ora recorrentes
alegarem que não foi extraída toda a madeira prevista no contrato de manejo florestal, não apresentaram provas suficientes que sustentem essa afirmação.

Isto é, a prova testemunhal e a prova documental não são suficientes para afastar a exequibilidade do Termo de Confissão de Dívida que instrui a ação de execução. A uma porque o Laudo Técnico colacionado
pelos
os

ora recorrentes
(ID

228905742 - fls. 398/403), foi
produzido de forma unilateral. A duas porque o Relatório de Saldo de ACT (ID 228905742 - Pág. 37/40 - fls. 434/437) e a Retificação da Autorização para Exploração Florestal – PMFS, ambos emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, não comprovam a quantidade de madeira efetivamente retirada da área licenciada, não havendo como afirmar, indene de dúvidas, que apenas foi extraído o volume de
15.320,8061m3 de madeira, restando a ser explorado o volume de 18.213,0989m3.

Ora, como cediço, n
os contratos bilaterais, conforme o art. 476 do Código Civil, o cumprimento de uma obrigação por uma parte depende da execução da contraprestação pela outra. Senão vejamos:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Todavia, o sucesso de uma alegação de exceção de contrato não cumprido depende da comprovação, pela parte
ora recorrente
, de que a outra parte efetivamente deixou de cumprir suas obrigações. Contudo, ao fazer tal alegação, o ônus de demonstrar essa inexecução sobre eles recai, nos termos art. 373, II, CPC, no entanto,
não desincumbiram do ônus que lhes competia.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE. BOLETOS E DUPLICADAS NÃO QUITADOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO. 1.
Compete à parte que alega a exceção do contrato não cumprido o ônus de comprovar a inexecução do serviço pelo outro contratante
. 2. Não comprovada a quitação do débito, tampouco o descumprimento contratual do outro contratante, a procedência da ação de cobrança se impõe.
(TJ-MG - AC: 50723020320188130024, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 27/06/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2023).

Logo, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida em questão tem natureza de título executivo extrajudicial, e, como tal, presume-se líquido, certo e exigível, conforme previsto no art. 784, III, do CPC, de maneira que não havendo prova concreta de que o ora recorrido (Orlando José da Silva) descumpriu sua parte no contrato de manejo florestal, a dívida continua sendo plenamente exigível.

Repisa-se que a simples alegação de inadimplemento parcial, desacompanhada de prova substancial, não é suficiente para afastar a exigibilidade de um título executivo.

Nesse sentido:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ÔNUS DE PROVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO OUTRO CONTRATANTE.
Sem comprovar o inadimplemento da parte contrária, é descabida a alegação do devedor de exceção de contrato não cumprido para se furtar ao pagamento de obrigação assumida
.
(TJ-MG - AC: 10701120339539002 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data de Publicação: 16/04/2018).

Assim, sem a comprovação da inexequibilidade, o título executivo permanece hígido, e a execução deve prosseguir.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas
que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024